Tribunal: TJMT
Processo: 1014911-93.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014911-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JEFERSON GOMES DE AQUINO - CPF: 054.712.091-50 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1014911-93.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Jeferson Gomes de Aquino

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LAUDO PERICIAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas e apuradas no laudo pericial, consoante disposto na Lei n. 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.482/2007, eis que vigente à época do sinistro.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1014911-93.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Jeferson Gomes de Aquino

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jeferson Gomes de Aquino em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT que move em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 3.543,75 (três mil quinhentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), corrigidos a partir da data do sinistro e juros desde a citação. Além disso, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que a decisão não observou corretamente a perícia médica realizada nos autos, que concluiu pela invalidez permanente do recorrente em 75% (setenta e cinco por cento) do membro inferior direito, resultando no valor equivalente a 52,5% do valor máximo indenizável. Ainda, pugna pela reforma da r. sentença em relação à fixação dos honorários sucumbenciais, uma vez que são irrisórios frente ao valor da condenação, estabelecida em 10%.
Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente procedente.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 122245055), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1014911-93.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Jeferson Gomes de Aquino

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

V O T O

Cinge-se dos autos que Jeferson Gomes de Aquino move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por dano moral, com base na Lei n. 6.194/74, contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 18.03.2020.

Realizada perícia judicial, o perito concluiu: “
A análise dos autos e exames clínicos realizados, permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, e afirmar a invalidez permanente, definida como intensa (75%) em membro inferior direito.”
(id. 122245035)

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 3.543,75 (três mil quinhentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), corrigidos a partir da data do sinistro e juros desde a citação. Além disso, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (id. 122245046).

Inconformado, o apelante sustenta que a decisão não observou corretamente o grau de invalidez analisado pelo perito judicial. Assevera que restou comprovado que o autor sofreu lesão que comprometeu 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade do membro inferior direito (70%), que corresponde a invalidez global em 52,5% (cinquenta e dois virgula cinco por cento) do máximo indenizável. Aduz que houve erro material evidente, uma vez que o valor correto da condenação deveria corresponder à R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Além disso, pugna pela reforma da r. sentença em relação à fixação dos honorários sucumbenciais, uma vez que são irrisórios frente ao valor da condenação. Sustenta que a Magistrada estabeleceu os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que equivale a R$ 354,37 (trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos), considerado ínfimo e insuficiente para remunerar de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado. (id. 122245052).

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 122245035), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez permanente sofrida pela vítima, constatando o comprometimento do membro inferior direito como intensa (75%).

Desse modo,

tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca das lesões sofridas, bem como da respectiva graduação, mormente pelo fato de constar do referido documento que se trata de invalidez permanente parcial.

Por outro lado, tenho que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que considerou o resultado final diverso daquele constante do laudo pericial e o percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74, veja:

“
Nessa toada, da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos MEMBROS INFERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu membro inferior é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 3.543,75 (três mil quinhentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).
”

Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda completa da mobilidade de um dos membros inferiores o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu membro inferior direito é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), resultado da seguinte equação: 70% de R$ 13.500,00 x 75%.

Aliás, a própria seguradora apelada, ao manifestar sobre o laudo pericial, concordou que em caso de eventual condenação, o valor adequado corresponderia à R$7.087,50 (id. 122245045 - Pág. 2).

Assim, a forma de cálculo da indenização deve ser readequada, eis que não observou corretamente o percentual trazido no laudo pericial e em observância com os termos constantes na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.482/2007.

Superada essa questão, se insurge o apelante pugnando pela reforma da r. sentença em relação à fixação dos honorários sucumbenciais, uma vez que são irrisórios frente ao valor da condenação. Sustenta que a Magistrada estabeleceu os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que equivale a R$ 354,37 (trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e sete centavos), considerado ínfimo e insuficiente para remunerar de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Com razão. Digo isso, porque a
Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, diante da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que a condenação no valor de
R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
representa quantia ínfima em relação aos honorários de sucumbência, no importe de R$ 708,75 (setecentos e oito reais e setenta e cinco centavos)
,
restando evidente a necessidade de fixação dos honorários por equidade.

Dessa forma, entendo que deve ser aplicado o § 8o do art. 85 do CPC, quando o cálculo dos honorários de sucumbência resultar em valor irrisório, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTEDO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE
– RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

Os honorários arbitrados em valor irrisório devem ser majorados
.”
(RAC n. 35.753/2015, Rel. des. Dirceu dos Santos, j. 07.10.2015 – negritei).

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para
que
os honorários advocatícios seja arbitrado por apreciação equitativa, o qual fixo o valor de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8o do art. 85 do CPC

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, para readequar o valor da condenação ao montante de R$7.087.50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), além de fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, mantendo-se os demais termos da decisão.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022